Tribunal: TJES
Processo: 5023143-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023143-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PAULO CEZAR DE FREITAS OGAWA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023143-13.2025.8.08.0048

Recorrente: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: PAULO CEZAR DE FREITAS OGAWA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DE REFLEXÃO. ART. 49 DO CDC. CONTAGEM DE PRAZO MATERIAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA RAZOÁVEL SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tempestividade do Arrependimento:
O prazo de 7 (sete) dias para o exercício do direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, possui natureza material. Por força do art. 132 do Código Civil, computam-se os prazos excluindo o dia do começo (data da assinatura em 05/06/2025) e incluindo o do vencimento, o que torna tempestiva a desistência protocolada em 12/06/2025.

Efeitos da Rescisão:
Uma vez exercido o direito potestativo dentro do prazo legal, impõe-se a devolução imediata e integral de todos os valores vertidos pelo consumidor (R$ 2.152,20), não se aplicando as regras de retenção ou devolução diferida previstas na Lei nº 11.795/08, que regem apenas desistências posteriores ao período de reflexão.

Danos Morais:
A negativa administrativa da instituição financeira baseou-se em uma divergência interpretativa plausível acerca do termo inicial da contagem do prazo previsto no art. 49 do CDC, que menciona o termo "a contar de sua assinatura". Tal dissenso interpretativo, por si só, não configura ato ilícito gerador de dano moral extrapatrimonial, mantendo-se a lide estritamente na esfera do dano material.

Inexistência de Dano
in re ipsa
:
O mero descumprimento contratual decorrente de erro na contagem de prazo, sem prova de situação vexatória ou humilhante, não enseja indenização por danos morais.

Conclusão:
Sentença reformada apenas para excluir a condenação em danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
PAULO CEZAR DE FREITAS OGAWA
, declarando a validade da desistência contratual de dois consórcios (propostas nº 7287849 e 7287868), determinando a restituição integral de R$ 2.152,20 e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o direito de arrependimento foi exercido intempestivamente no 8º dia após a assinatura, e que a devolução de valores deveria observar as retenções previstas na Lei 11.795/08.

VOTO DO RELATOR

No que tange ao mérito, deve ser mantida a sentença quanto à validade da desistência dos contratos nº 7287849 e 7287868, fundamentada na correta aplicação do artigo 132 do Código Civil para a contagem do prazo material de arrependimento

.

Conforme o referido dispositivo legal, computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, regra que deve prevalecer para garantir a segurança jurídica no cômputo do prazo de reflexão previsto no Código de Defesa do Consumidor

.

Dessa forma, iniciando-se a contagem em 06/06/2025, o termo final ocorreu em
12/06/2025
, data exata em que o consumidor protocolou sua desistência. Portanto, o arrependimento foi tempestivo, sendo devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, conforme determina o parágrafo único do art. 49 do CDC, restando afastadas as penalidades da Lei dos Consórcios aplicáveis apenas a desistências posteriores ao período de reflexão.

Não obstante a manutenção da condenação material, assiste razão ao Recorrente quanto ao pleito de exclusão da indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a recusa do banco em proceder à devolução administrativa imediata não decorreu de uma conduta abusiva arbitrária, mas sim de uma
divergência interpretativa
acerca do termo inicial do prazo decadencial. O Recorrente fundamentou sua negativa na interpretação literal do art. 49 do CDC, que utiliza a expressão "a contar de sua assinatura", defendendo que o prazo deveria incluir o próprio dia da celebração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, ou o dissenso sobre a interpretação de cláusulas e prazos legais, não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
.

Para a configuração do abalo moral, seria necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade, o que não se vislumbra no caso concreto. A lide manteve-se na esfera meramente patrimonial, sem que o autor demonstrasse ter sido submetido a situação vexatória ou humilhante que extrapolasse o aborrecimento cotidiano decorrente de conflitos de consumo.

Embora o autor tenha sido compelido a judicializar a questão, a existência de uma dúvida jurídica plausível sobre o método de contagem de dias (se corridos ou processuais, se inclui ou exclui o dia do início) mitiga o reconhecimento de uma falha na prestação de serviço capaz de gerar sofrimento extrapatrimonial indenizável. O erro do banco na contagem do prazo configura equívoco jurídico sanável pela via judicial, mas não ato ilícito gerador de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença exclusivamente para
EXCLUIR a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se os demais termos do julgado.

Diante do provimento parcial, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)